Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-92.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual ocorrência de inovação recursal e de violação à dialeticidade. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15